Tribunal: TJBA
Processo: 8048843-75.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048843-75.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
GENILSON SOUZA ROCHA

APELADO: MARSHA KEARNY HANZI

Advogado(s)
:
JOSEANE SOUSA CALDAS, FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE LAVRATURA DE ESCRITURA E REGISTRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu a providenciar a lavratura da escritura pública de compra e venda, bem como o registro do imóvel localizado no Condomínio Jardim de Alah Flats, apartamento 218-A, no prazo de sessenta dias, sob pena de multa. Ademais, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O apelante alegou ausência de culpa pelo inadimplemento e insurgiu-se contra ambas as condenações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, especialmente o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se o apelante descumpriu obrigação contratual ao não formalizar a transferência do imóvel, configurando-se responsabilidade por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que impugna de forma minimamente específica os fundamentos da sentença, em conformidade com o art. 932, III, do CPC, restando afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

4. A cláusula contratual expressa transfere ao comprador a obrigação de promover a lavratura da escritura pública e o registro do imóvel, mediante procuração outorgada pela vendedora, o que impõe ao apelante o dever de diligenciar ativamente pela formalização da transferência.

5. A alegação de divergência no estado civil da vendedora como justificativa para o inadimplemento é insuficiente, pois trata-se de vício sanável por meio de simples providências administrativas ou judiciais, cuja adoção não foi demonstrada pelo apelante ao longo de mais de doze anos.

6. A inércia prolongada do apelante, mesmo diante da possibilidade de solução extrajudicial, evidencia descumprimento contratual culposo e configura mora.

7. A manutenção da propriedade formal em nome da apelada resultou na cobrança indevida de tributos e encargos condominiais, além de frustração da legítima expectativa de conclusão do negócio jurídico, configurando danos morais que extrapolam os meros aborrecimentos.

8. A fixação do valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais observa os critérios do método bifásico, considerando a gravidade da conduta, o tempo decorrido e os efeitos concretos do inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8048843-75.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante,
EDVALDO CERQUEIRA
, e como apelada,
MARSHA KEARNY HANZI,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)